Tribunal: TJPA
Processo: 0800783-65.2023.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5556 - Grave
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800783-65.2023.8.14.0105

APELANTE: PAMELA GONCALVES DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL ART. 129,
CAPUT
, DO CPB.

Trata-se de apelação penal em que a apelante foi condenada por lesão corporal, após ter agredido a vítima pelas costas com um tapa, socos e puxão de cabelo, mesmo após esta já estar caída e indefesa.

Alega a defesa a ocorrência de legítima defesa, sustentando que a apelante agiu para se proteger em razão de desavenças anteriores com a vítima que, no dia dos fatos, a atingiu com respingos de cerveja.

Materialidade e autoria do crime foram comprovadas por depoimentos e laudo pericial. O Ministério Público argumenta que a excludente de ilicitude não se aplica, uma vez que não houve moderação no uso dos meios e a vítima não estava em situação de agressão iminente, de igual forma não se aplicando o privilégio do § 4º, do art. 129, do CP, uma vez que não configurada nenhuma de suas figuras.

ABSOLVIÇÃO - AUSÊNCIA DE PROVAS
E LEGÍTIMA DEFESA.
IMPOSSIBILIDADE
.
AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA LAUDO PERICIAL QUE COMPROVOU AS LESÕES SOFRIDAS PELA VÍTIMA, BEM COMO PELO DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS EM JUÍZO, CORROBORANDO O DEPOIMENTO PRESTADO PELA APELANTE EM SEDE INQUISITORIAL.

LEGÍTIMA DEFESA QUE SE CONSTITUI NA CONDUTA DO AGENTE QUE REAGE A AGRESSÃO OU AMEAÇA DE AGRESSÃO, SENDO RELEVANTE À SUA CONFIGURAÇÃO A PRESENÇA DOS SEUS PRESSUPOSTOS LEGAIS - ELEMENTOS OBJETIVOS (EXISTÊNCIA DE AGRESSÃO INJUSTA, ATUAL OU IMINENTE, MODERAÇÃO NO USO DOS MEIOS NECESSÁRIOS) E O ELEMENTO SUBJETIVO (VONTADE DO AGENTE EM SE DEFENDER), O QUE NÃO RESTOU EVIDENCIADO POR QUALQUER MEIO, POIS A VÍTIMA NÃO AGREDIU OU AMEAÇOU A APELANTE, AO CONTRÁRIO, FOI AGREDIDA PELAS COSTAS,

NÃO SE CONFIGURANDO A LEGÍTIMA DEFESA.

DA L
ESÃO CORPORAL PRIVILEGIADA.
INOCORRÊNCIA
.
A CAUSA DE DIMINUIÇÃO, PREVISTA NO § 4º DO ART. 129, DO CP, HÁ QUE SER RECONHECIDA E APLICADA ÀQUELES QUE COMETEM O CRIME IMPELIDOS POR MOTIVO DE RELEVANTE VALOR SOCIAL OU MORAL OU SOB O DOMÍNIO DE VIOLENTA EMOÇÃO, O QUE NÃO SE CONFIGURA NO CASO EM APREÇO, HAJA VISTA NÃO TER OCORRIDO QUALQUER DISCUSSÃO ENTRE A APELANTE E A VÍTIMA, TENDO ESTA SIDO AGREDIDA PELAS COSTAS E DE INOPINO.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Relatora.

8
ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 31 de março de dois mil e vinte e cinco
e término no dia sete de abril de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 07 de
abril
de 2025

Desª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto em favor de
PÂMELA GONÇALVES DA SILVA
, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará, que a condenou a cumprir pena de 04 meses de detenção em razão da prática do crime tipificado no artigo 129, do Código Penal.

Narrou a denúncia, ID 21778191, que no dia 10 de setembro de 2023, por volta das 17hs25min, na Rodovia PA-140, KM 10, Vila Bujaru, Zona Rural de Concórdia do Pará, a ora apelante ofendeu a integridade física e corporal da vítima Joiciane de Souza Gonçalves.

Conforme os autos, a apelante ao encontrar a vítima, de forma inesperada e sem motivos aparente, desferiu um tapa em seu rosto e puxou seus cabelos, provocando naquela lesões corporais, como descrito no laudo de exame de corpo de delito a que foi submetida.

Diante de tais fatos, e por haver prova da materialidade e indícios de autoria, o Ministério Público ofereceu denúncia contra a ora apelante requerendo sua condenação como incursa nas sanções punitivas do artigo 129,
caput
, do Código Penal.

Em ID 21778192, recebida a denúncia.

Resposta à acusação, ID 21778201.

Termo de Audiência em ID 21778223, mídia em ID 21778224/25, contendo alegações finais orais.

Em Sentença, ID 21778227, o magistrado singular reconheceu procedente a denúncia e condenou a apelante nos seus exatos termos, restando sua pena base cominada em 03 meses de detenção, mínimo legal, patamar mantido na segunda fase, passando a 04 meses de detenção na terceira fase em razão da agravante prevista no art. 61, II, ‘a’ e ‘c’, do CP, patamar no qual se tornou final e definitiva, a ser cumprida em regime aberto, sendo, ao final, substituída por penas privativas de direitos.

Em razões recursais, ID 21778240, alegou a defesa, em sede preliminar, ausência de justa causa para o exercício da ação penal, afirmando que a ora apelante agiu em legítima defesa própria, razão pela qual pugna pela absolvição da apelante da prática do crime previsto no art. 129, do Código Penal, com aplicação ao caso do princípio
in dubio pro reo
e, em tese subsidiária, a aplicação da causa de diminuição do parágrafo 4º, do mesmo dispositivo ante a caracterização de agressões recíprocas, pois fora a apelante, afirma, agredida verbalmente em momento anterior.

Em contrarrazões, ID 21778243, o Ministério Público manifestou-se pela improcedência da pretensão recursal.

Nesta Instância Superior, em parecer de ID 25364377, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público manifestou-se pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como ao norte relatado, de recurso de apelação interposto em favor de
PÂMELA GONÇALVES DA SILVA
, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará, que a condenou a cumprir pena de 04 meses de detenção em razão da prática do crime tipificado no artigo 129, do Código Penal.

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, mormente à adequação e tempestividade, conheço do recurso e passo à sua análise.

PRELIMINAR
–
ABSOLVIÇÃO. LEGÍTIMA DEFESA

Alega a apelante, em sede preliminar, ausência de provas aptas a subsidiar a condenação, pois teria agido em legítima defesa uma vez que fora verbalmente agredida pela vítima em momento anterior aos fatos aqui apurados.

Adianto que rejeito a preliminar.

Do que apurado nos autos, não se comprova ter agido a apelante sob o manto da legítima defesa, inexistindo qualquer controvérsia acerca da materialidade e autoria do delito, não havendo como ser dado provimento à insurgência da ora apelante contra a sentença penal condenatória.

A legítima defesa se constitui na conduta do agente que, se utilizando dos meios à sua disposição, reage a agressão injusta, sendo relevante à sua ocorrência a presença dos seus pressupostos, quais sejam, os elementos objetivos (existência de agressão injusta, atual ou iminente, contudo, dos relatos constantes nos autos não se depreende que a ora apelante agiu em defesa própria, pois, de tudo que consta, não estava sofrendo, ou prestes a sofrer, qualquer tipo de agressão.

O Professor Nelson Hungria assim define:

“A agressão (...) deve ser injusta, isto é, representar uma conduta proibida ou desautorizada pelo direito. Não é necessário que constitua um
injusto penal
: basta que seja contrária ao direito
in generi
. Não entra em linha de conta a ação, embora que prejudicial ao agredido e moralmente reprovável, não revista o cunho de injuricidade [antijuridicidade]”. (HUNGRIA, 1978, p. 295, grifo no original)”

Assim, importa ressaltar que a legítima defesa se configura com a existência concreta dos seus pressupostos, o que não se observa no caso em apreço na medida em que inexiste qualquer relato de agressão, ou ameaça de agressão, da apelante pela vítima, não subsistindo, portanto, o pressuposto subjetivo, ou seja, a vontade da apelante em se defender.

Das mídias colacionadas aos autos, ID 21778224, tem-se o relato da vítima onde esta afirmou que estava em um evento, organizado pelo time de seu esposo, em companhia das tias deste, mas não viu a apelante no local; que estavam conversando em uma roda quando foi agredida por trás, com um tapa no rosto, sendo em seguida puxada e caiu, tendo a apelante subido em si e a agredido, não tendo condições de se defender; que a família dela também chegou e tentou agredi-la, oportunidade em que suas companheiras chegaram e tentaram a afastar; que familiares da apelante passaram a agredir suas amigas, lhe sendo relatado posteriormente que a apelante pretendia a agredir com uma garrafa de vinho, mas que foi demovida da ideia; que não mexeu com a apelante, sendo agredida quando estava recém operada, precisando ir ao hospital para obter atendimento médico; que soube que após a confusão a apelante comemorou a agressão praticada; que nunca foi amiga da apelante, mas esta era cliente de uma loja na qual trabalhou; que acredita que a apelante tem raiva de si em razão de um entrevero havido entre si e a irmã daquela; que não esperava pela agressão, tendo sido atacada de surpresa, pois estava de costas para a apelante; que a cicatriz de sua cirurgia estava à mostra, sendo de fácil visualização; que em razão da agressão ficou com hematoma no rosto, à altura do olho esquerdo; que suas amigas partiram em sua defesa, mas não agrediram à apelante; que acredita que foi agredida em razão de uma discussão, em momento anterior, com a irmã da apelante.

Em mídia, ID 21778224, consta o depoimento da testemunha Samara Camila, tendo esta relatado que estava vendendo churrasco no evento; que em dado momento viu quando Pâmela, ora apelante, agrediu à vítima, Joiciane, quando esta estava de costas; que Joiciane não viu a Pâmela e esta puxou seu cabelo e passou a agredi-la; que foi a pessoa responsável por conduzir Joiciane à delegacia para registrar a ocorrência; que a família da Pâmela estava às proximidades e impediu que a vítima fosse socorrida, tendo alguns de seus familiares agredido a quem tentava lhe prestar socorro; que a vítima caiu e a apelante passou a agredir com maior intensidade; que presenciou os fatos e viu a apelante praticando as agressões contra a vítima; que não sabe esclarecer os motivos da agressão, mas que a vítima teve uma discussão, em momento anterior, com a irmã da apelante.

Em mídia, ID 21778224, consta o depoimento da testemunha Maria de Nazaré, tendo esta afirmado que desconhecia qualquer desentendimento entre as partes e que quando viu a apelante Pâmela e a vítima, Joiciane, já estavam brigando no chão, mas não sabe quem deu início às agressões e tampouco os motivos ensejadores da briga; que soube que houve, em momento pretérito, uma desavença entre a vítima e a irmã da apelante.

A testemunha da defesa, Dorivaldo da S. Filho, depoimento em mídia, ID 21778224, relatou que estavam em um evento esportivo onde havia muitas pessoas; que quando viu a briga a apelante e a vítima já estavam no chão, não sabendo esclarecer sobre quem iniciou a briga; que não sabe de nada a respeito da vítima e dos possíveis motivos das agressões, mas que soube se tratar a vítima de pessoa provocativa.

Em mídia, ID 21778225, consta o depoimento da ora apelante, Pâmela Gonçalves da Silva, onde esta afirma que estava no evento esportivo e tentava ficar distante da vítima; que no momento do bingo estava em um local distante e a vítima passou e a provocou; que saiu e foi para outro local, mais distante, e pouco depois a vítima já estava próximo, juntamente como as amigas, todas atrás de si; que ela estava com uma latinha na mão e lhe arremessou um pouco de cerveja, momento em que tomou satisfação sobre o fato e passaram a discutir; que a vítima estava em número maior, com as amigas, e estas começaram a querer agredi-la; que a agressão decorreu do fato de ter indagado à vítima a razão pela qual a atingiu com a cerveja da latinha que segurava, oportunidade em que as amigas da vítima tentaram ataca-la, tendo somente se defendido, afirmando que a agressão não se deu pelas costas, mas pela frente e mediante a percepção da vítima; que junto com a vítima Joiciane havia entre 05 a 06 mulheres e que a agressão foi em razão da injusta provocação da vítima.

Observa-se que, apesar das alegações da recorrente em Juízo, sua versão de legítima defesa não se sustenta, pois a agressão e/ou provocação supostamente sofrida não restou minimamente comprovada. Ademais, o fato de ter sido atingida por respingos de cerveja não se mostra como justa causa à reação observada, não se configurando, portanto, a proporcionalidade devida e necessária à configuração da legítima defesa, se mostrando a versão defensiva desprovida de lastro probatório, não prevalecendo de forma alguma,

pois para que seja reconhecida a legítima defesa, como já relatado,
é necessário que o agente se defenda de agressão injusta, atual ou iminente, e por meio do uso moderado dos meios necessário a repelir a agressão, o que não se observa no caso dos autos.

Tem-se, portanto, que a vítima – conforme seu relato e da testemunha ocular dos fatos, não estava armada, não proferiu qualquer ofensa ou ameaça à apelante, e ainda que tivesse proferido palavras grosseiras contra esta, fato do qual não se tem relato,

não se justifica o crime, não restando configurada, portanto, a legítima defesa pois não houve injusta agressão ou ameaça de tal ocorrência, além de o meio empregado ter se mostrado excessivo, na medida em que a apelante agrediu a vítima pelas costas com um tapa/soco na altura do olho, deixando hematoma na região, tendo a seguida a derrubado ao chão e passado a agredi-la, como já exposto, e
a reação excessiva pode também caracterizar a prática criminosa, inclusive em sua modalidade dolosa.

Tem-se ainda dos autos,
ID 21778187, fls. 06, Laudo de Exame de Corpo de Delito que confirma as lesões sofridas pela vítima, sendo imperativo ressaltar que a apelante, em sede inquisitorial, termo de declaração às fls. 12, do documento ao norte referido, confessou a prática delitiva e afirmou que a agressão à vítima foi decorrente de brigas passadas, não tendo, na fase judicial, se retratado, mas tão somente apresentado versão diversa aos fatos.

Ressalto ser certo que a palavra da vítima, quando se mostra firme e coerente no sentido de apontar a apelante como autora do crime de lesão corporal, somada ao Laudo de Exame de Corpo de Delito que atesta a ofensa à sua integridade física, como no caso dos autos, impõe a manutenção da condenação proferida pelo magistrado singular, sendo neste sentido a jurisprudência, vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 129, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA - INCONFORMISMO DA DEFESA – PLEITO – ABSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – PALAVRA DA VÍTIMA E LAUDO PERICIAL (EXAME DE CORPO DE DELITO) QUE SE SOMAM PARA A CONDENAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA EM TODOS OS TERMOS - RECURSO DESPROVIDO. As provas apresentadas se apresentam harmônicas, quais sejam as declarações da vítima colhidas sob o crivo do contraditório, que confirmam a ocorrência de agressão que causou lesão corporal na ofendida, confirmada pelo exame de corpo de delito. (TJ-MT 00153126520168110004 MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 18/05/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 23/05/2022)

Assim, diante das provas colacionadas aos autos, não há como se reconhecer em favor da apelante a excludente da legítima defesa e, por consequência, se promover sua absolvição.

Acerca da questão, veja-se a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. LEGÍTIMA DEFESA NÃO CARACTERIZADA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA DE MULTA. EXCLUSÃO. DEFENSOR DATIVO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. - Só há legítima defesa na hipótese em que o agente, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, o que não ocorre 'in casu' - Descabida a imposição de pena de multa ao delito previsto no artigo 129, § 9º, do Estatuto Repressivo, por ausência de previsão legal - O defensor dativo nomeado para patrocinar os interesses do réu em processo criminal faz jus a honorários advocatícios, a serem pagos pelo Estado. (TJ-MG - APR: 10073150036207001 MG, Relator.: Renato Martins Jacob, Data de Julgamento: 28/02/2019, Data de Publicação: 12/03/2019)

Apelação criminal. Violência Doméstica. Palavra da vítima. Laudo de exame de corpo de delito. Absolvição. Impossibilidade. Legítima defesa não caracterizada. Recurso não provido. I - Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, quando alicerçada por outras provas, tem valor relevante e suficiente para fundamentar o decreto condenatório; II – A excludente de ilicitude da legítima defesa não pode ser reconhecida a alegação de que o agente agiu moderadamente não restou comprovada; III - Deve ser mantida a condenação do réu pelos crimes de resistência e de lesão corporal, uma vez que a prova dos autos revela que o recorrente se opôs à execução de ato legal, dando golpes e causando lesões corporais nos policiais; IV – Recurso não provido. APELAÇÃO CRIMINAL, Processo nº 7000143-13.2021.822 .0011, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Criminal, Relator (a) do Acórdão: Des. Francisco Borges Ferreira Neto, Data de julgamento: 20/06/2023 (TJ-RO - APR: 70001431320218220011, Relator.: Des. Francisco Borges Ferreira Neto, Data de Julgamento: 20/06/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. LEGÍTIMA DEFESA NÃO CARACTERIZADA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA DE MULTA. EXCLUSÃO. DEFENSOR DATIVO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. - Só há legítima defesa na hipótese em que o agente, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, o que não ocorre 'in casu' - Descabida a imposição de pena de multa ao delito previsto no artigo 129, § 9º, do Estatuto Repressivo, por ausência de previsão legal - O defensor dativo nomeado para patrocinar os interesses do réu em processo criminal faz jus a honorários advocatícios, a serem pagos pelo Estado. (TJ-MG - APR: 10073150036207001 MG, Relator.: Renato Martins Jacob, Data de Julgamento: 28/02/2019, Data de Publicação: 12/03/2019)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIOS TENTADOS E CONSUMADOS (ARTS. 121, CAPUT, E 121, C/C 14, II, DO CP). MATERIALIDADE DELITIVA E FORTES INDÍCIOS DE AUTORIA.
INCONSISTÊNCIA PROBATÓRIA A JUSTIFICAR O RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. SENTENÇA DE PRONÚNCIA EM HARMONIA COM O ART. 413 DO CPP. PRECEDENTES DESTA CORTE. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO
.
(TJ/RN – RSE: 20170211519 RN, Relator: Desembargador Saraiva Sobrinho, Data de Julgamento: 06/03/2018, Câmara Criminal).
Grifei.

Acerca da impossibilidade de absolvição da apelante foi a manifestação da Procuradoria de Justiça em seu parecer, cujo excerto colaciono a seguir,
in verbis:

“A agressão supostamente perpetrada pela vítima contra a acusada, contudo, não ficou comprovada. Com efeio, as testemunhas de defesa MARIA DE NAZARE CUNHA LOBO e DORIVAL RIBEIRO DA SILVA FILHO apenas narraram ter visto as duas brigando no chão, dizendo desconhecerem como se iniciou a briga.

(...)

Em matéria penal, no que toca ao ônus da prova, aplica-se o ontológico brocardo de MALATESTA1 , segundo o qual, “o ordinário se presume, o extraordinário se prova”. O fato ordinário é aquele que se apresenta ao senso comum, do cotidiano, do dia-a-dia, da normalidade. O fato extraordinário, ao contrário, se apresenta mais afastado dos elementos da normalidade, são fatos que não acontecem comumente. No caso concreto, o ordinário é o fato típico previsto na lei, a caracterizar o delito de lesão corporal, a saber, “ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem”, ao passo que o fato extraordinário é a excludente de ilicitude invocada pela apelante, qual seja a legítima defesa, cabendo, portanto a ela o ônus de comprovar o fato excepcional, encargo do qual a defesa não se desincumbiu.

(...)

Consequentemente, merece ser rejeitado o argumento de legitima defesa, dada a ausência de prova nos autos a corroborar minimamente a tese defensiva, razão pela qual a sentença condenatória, ora guerreada, deve ser mantida.”

Portanto, em não tendo restado provado nos autos que a apelante agiu em legítima defesa, putativa ou real, não há como ser dado provimento ao apelo, devendo ser mantida sua condenação e rejeitada a preliminar.

MÉRITO
-
Da L
esão Corporal Privilegiada

Em pedido subsidiário, requer o impetrante que se reconheça em favor dA apelante a figura da lesão corporal privilegiada, pedido ao qual, adianto, não há como ser dado provimento.

O crime de lesão corporal está previsto no art. 129 do CP, estando a forma privilegiada, que permite a redução da pena do agente, definida em seu parágrafo 4º, apresentando o dispositivo a seguinte redação,
verbis
:

§ 4° Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de um sexto a um terço.

Como se denota do dispositivo, a causa de diminuição há que ser reconhecida e aplicada àqueles que cometem o crime impelidos por motivo de relevante valor social ou moral ou sob o domínio de violenta emoção, o que não se configura no caso em apreço, haja vista não ter ocorrido qualquer discussão entre a vítima e a apelante a configurar uma injusta provocação ou a figura da violenta emoção, bem como qualquer evento a configurar o relevante valor social da conduta pois, como comprovado nos autos,

a vítima foi agredida de inopino, pelas costas e sem que houvesse mantido qualquer contato com a apelante, não restando, portanto, configurado o privilégio.

E, como cediço, para a caracterização e reconhecimento da

modalidade privilegiada do delito de lesão corporal afigura-se “
necessário que o agente cometa o delito sob o domínio de violenta emoção logo em seguida a injusta provocação da vítima
” (STJ, HC nº 388.783/SP), ao passo que quando não evidenciado inequivocamente nos autos tal ocorrência, torna-se inviável sua aplicação.

Assim, por não vislumbrar nos autos qualquer elemento indicativo de que tenha a apelante agido em razão de quaisquer dos motivos apontados no § 4º, do art. 129 do CP, improcedente é o pleito de reconhecimento e aplicação em seu benefício do referido privilégio.

Assim, em tendo restado devidamente comprovadas autoria e materialidade do crime de lesão corporal, sendo tal comprovado pelos depoimentos testemunhais, laudo de exame de corpo de delito, inclusive confissão da própria apelante em sede inquisitorial, assim como em Juízo, impossível se mostra a absolvição e/ou aplicação da privilegiadora,
uma vez que são suficientes as provas a corroborar a palavra da vítima, a efetiva ocorrência do crime e sua autoria.

Diante do exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA,
07
de
abril
de 2025.

Desª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 08/04/2025